Tribunal: TJDFT
Processo: 0707941-48.2020.8.07.0014
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO DURANTE O PERÍODO NOTURNO E CONTRAVENÇÃO PENAL DE PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. ABOLITIO CRIMINIS DA CONTRAVENÇÃO PENAL DE PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE. INOCORRÊNCIA. COMPENSAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA COM A AGRAVANTE DAS RELAÇÕES DOMÉSTICAS. REDUÇÃO DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. PEDIDO DE CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Em infrações penais praticadas no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância, pois normalmente são cometidas longe de testemunhas oculares, aproveitando-se o agente do vínculo que mantém com a ofendida.
2. Não há que se falar em absolvição por atipicidade da conduta em relação ao delito previsto no artigo 150, §1o, do Código Penal, tendo em vista que o conjunto probatório revelou que o réu ingressou, de forma clandestina e astuciosa, nas dependências da casa da vítima.
3. Não obstante a revogação expressa do artigo 65 do Decreto-lei no 3.688/1941 pela Lei no. 14.132/2021, não se configura abolitio criminis no caso concreto, uma vez que a conduta do réu foi reiterada, caso em que ocorre a continuidade típico-normativa, devendo ser mantida a condenação pela contravenção penal de perturbação da tranquilidade.
4. A agravante de ter sido o delito praticado no âmbito doméstico e familiar contra a mulher, prevista no artigo 61, inciso II, alínea "f", do Código Penal diz respeito aos motivos determinantes do crime, constituindo circunstância preponderante, nos termos do artigo 67 do Código Penal. De outro lado, a confissão espontânea também é preponderante, na medida em que se relaciona com a personalidade do agente, razão pela qual a compensação entre tais circunstâncias é medida de rigor.
5. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmado no julgamento dos Recursos Especiais no 1.643.051/MS e 1.675.874/MS, o Juízo criminal é competente para fixar o valor de reparação mínima a título de danos morais, em processos envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, desde que haja pedido expresso na denúncia ou queixa, ainda que não especificada a quantia da indenização e sem necessidade de instrução probatória específica quanto à ocorrência do dano moral. Considerando que a extensão do dano não foi grave, que a intensidade da dor experimentada pela vítima não excedeu à normalidade para o tipo penal, bem como se levando em consideração as condições econômicas do réu e da ofendida, mostra-se razoável a fixação como valor mínimo de reparação a título de danos morais a quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais).
6. O pedido de concessão de justiça gratuita deve ser formulado perante o Juízo da Execução Penal, órgão competente para verificar a condição de hipossuficiência econômica do condenado, tendo em vista que não cabe à Turma Criminal, em sede de recurso, fazer tal avaliação.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do réu nas sanções do artigo 150,§ 1o, do Código Penal (violação de domicílio qualificada), e do artigo 65 da Lei de Contravenções Penais (perturbação da tranquilidade), na forma do artigo 5o, inciso III, da Lei no 11.340/2006 (contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher), efetuar a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante das relações domésticas, reduzindo a pena de 07 (sete) meses de detenção para 06 (seis) meses de detenção, mantidos a pena de 18 (dezoito) dias de prisão simples, o regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos; bem como para reduzir o valor mínimo de reparação a título de danos morais para R$ 500,00 (quinhentos reais).